Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000510-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0003-17 (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VEDADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, reformou decisão monocrática que havia suspendido a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) aplicar o princípio do informalismo aos processos administrativos sancionadores do PROCON; (ii) afastar nulidade por ausência de intimação prévia para sessão de julgamento; (iii) reconhecer a regularidade da autoridade julgadora do recurso administrativo; e (iv) admitir a aplicação analógica do art. 151 do CTN a créditos não tributários.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, destacando a aplicação do princípio do informalismo aos processos administrativos do PROCON, a inexistência de prejuízo concreto na ausência de intimação prévia, a legalidade da autoridade julgadora e a possibilidade de aplicação analógica do art. 151 do CTN.

4. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão.
5. A pretensão da embargante traduz mera rediscussão do mérito, inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a decisão monocrática que havia concedido a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário inscrito na CDA no 2024635896.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao:
(i)
não analisar que, por se tratar de processo administrativo sancionador, o princípio da informalidade não se aplicaria, devendo ser observada estritamente a legalidade administrativa e os princípios constitucionais;
(ii)
não considerar que o julgamento do recurso administrativo ocorreu sem qualquer publicidade ou intimação prévia, em violação aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa;
(iii)
não observar que a autoridade que julgou o recurso não era hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão de primeiro grau, em violação ao art. 71 da Lei Estadual no 7.692/2002; e
(iv)
não reconhecer que a multa do PROCON, por ser pena administrativa, não possui natureza jurídico-tributária e, portanto, não se submete ao art. 151, II e V, do CTN.

Prequestiona matéria constitucional e legal para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela aplicação do princípio do informalismo nos processos administrativos do PROCON e pela ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da falta de intimação prévia para a sessão de julgamento.

Quanto à alegação de que o princípio da informalidade não se aplicaria por se tratar de processo administrativo sancionador, o acórdão expressamente enfrentou a questão, vejamos:

“[...] Em relação à alegada ausência de intimação do autuado acerca da data do julgamento do recurso administrativo para possível sustentação oral, insta consignar que, em se tratando de procedimento extrajudicial perante o PROCON, vigora o princípio do informalismo, não sendo necessária a observância de rigoroso formalismo na tramitação do processo, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Frisa-se que, este Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que a ausência de intimação para sustentação oral em julgamentos administrativos perante o PROCON não configura nulidade, justamente em razão do princípio do informalismo que norteia tais procedimentos. [...]”

No acordão citou ainda ao citar jurisprudência consolidada no sentido de que
"o princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral"
(APL 0007301-72.2015.8.11.0007 e APL 1001158-45.2018.8.11.0007).

O acórdão também abordou a questão da publicidade dos atos processuais ao consignar que
"embora não tenha havido intimação prévia acerca da data da sessão de julgamento, a empresa teve pleno conhecimento de todos os atos praticados no processo administrativo, inclusive da decisão final, podendo ser impugnada pelos meios processuais adequados".

No que tange à alegada violação ao art. 71 da Lei Estadual no 7.692/2002, o acórdão expressamente considerou que:

"[...] essa norma não foi violada, uma vez que a sessão de Julgamento do Recurso Administrativo foi presidida pela Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, DRA. CRISTIANE VAZ DOS SANTOS.

Destarte, ao que tudo indica, a sessão de julgamento do segundo grau extrajudicial, considerou a estrutura organizacional do PROCON e as normas específicas que regem os procedimentos administrativos perante esse órgão.

Diante disso, os indícios se firmam no sentido de no não haver provas concretadas de possíveis nulidades no processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON. [...]”.

Por fim, quanto à natureza jurídica da multa do PROCON e à aplicabilidade do art. 151 do CTN, o acórdão foi claro ao afirmar que
"embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional para o fim de suspensão de sua exigibilidade".

Destarte, o que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025